Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Repetição de contribuição previdenciária. Gratificação de políticas sociais – GPS. Atualização monetária. índice. INPC. LCDF 435/2001. LCDF 943/2018. Selic. Marco inicial de incidência. Provimento parcial.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que determinou a incidência da taxa Selic para correção de débito previdenciário a partir de 09/12/2021.
2. II. Questões em discussão
3. (i) Incidência da taxa SELIC desde a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da LCDF n. 435/2001. (ii) Aplicabilidade do Tema 905/STJ para correção de débitos previdenciários. (iii) de juros de mora e correção monetária em virtude da ausência de condenação; (ii) revisão do reconhecimento da boa-fé dos ocupantes do imóvel; (iii) Previsão de data inicial para aplicação da Selic em legislação específica distrital. (iv) Declaração de inconstitucionalidade da LCDF n. 435/01; desclassificação das benfeitorias úteis e necessárias; (iv) desnecessidade de pagamento para desocupação do imóvel.
III. Razões de decidir
4. No julgamento do Tema 905 do STJ que, tratando-se de condenações de natureza previdenciária, o índice de correção monetária a ser adotado é o INPC, ressalvando a adoção da previsão legal da entidade tributante para a correção de seus créditos;
5. . LCDF n. 943/2018, que alterou a LCDF 435/2001, dispôs que a partir da data da sua entrada em vigor (dia 01/06/2018), a SELIC seria utilizada para a correção dos débitos tributários.
6. A utilização do INPC não foi irremediavelmente afastada no julgamento da AIL 20160020315553, havendo a inconstitucionalidade meramente parcial do art. 2o da LCDF n. 435/01, sem redução do texto, para afastar a aplicação do INPC mais 1% ao mês apenas quando, somados, fossem superiores aos índices previstos para os tributos federais, a SELIC, aplicável a partir da publicação do acórdão (14/02/2017).
7. A LCDF n. 943/2018, que alterou o art. 2o da LCDF n. 435/2001, adotou a Selic como índice de correção dos créditos envolvendo a Fazenda Distrital a partir de 1o/06/2018.
8. Considerando que a contribuição previdenciária possui natureza jurídica tributária (STF, RE 556.664 e RE 559.882, 2008) e havendo legislação distrital regulamentadora acerca da correção dos créditos tributários, como no caso vertente, o referido índice deve ser igualmente adotado para os indébitos tributários, nos termos do Tema 905 do STJ.
9. Considerando as legislações aplicáveis, o débito deve ser corrigido: a) até 13/02/2017: pelo INPC, nos termos da redação originária da LCDF n. 435/2001; b) de 14/02/2017 a 31/05/2018: pelo INPC, desde que, somado aos juros aplicados, não ultrapasse a SELIC, situação que deverá ser adotado o índice federal; c) de 1o/06/2018 até a EC 113/2021: apenas pela SELIC, conforme redação dada pela LCDF n. 943/2018, vedada a sua acumulação com outros índices (súmula 523 do STJ e Tema 905/STJ); e, finalmente, d) a partir de 09/12/2021, pela SELIC, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente.
IV. Dispositivo e tese
10.Recurso parcialmente provido.
Tese: O crédito oriundo da repetição da contribuição previdenciária incidida sobre a gratificação em políticas sociais – GPS deve ser corrigido: a) até 13/02/2017: pelo INPC, nos termos da redação originária da LCDF n. 435/2001; b) de 14/02/2017 a 31/05/2018: pelo INPC, desde que, somado aos juros aplicados, não ultrapasse a SELIC, situação que deverá ser adotado o índice federal (acórdãos 1001884 e 1053121); c) de 1o/06/2018 até a EC 113/2021: apenas pela SELIC, conforme redação dada pela LCDF n. 943/2018, vedada a sua acumulação com outros índices (súmula 523 do STJ e Tema 905/STJ); e, finalmente, d) a partir de 09/12/2021, pela SELIC, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, conforme EC 113/21.

Dispositivos relevantes citados: art. 2o da LCp Distrital 435/01; Lei Complementar, n. 943/2018; EC 113/2021; TJDFT Conselho Especial AIL 20160020315553; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 15/03/2017; Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1880665, Rel: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 19/6/2024; Acórdão 1873426, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j.: 31/5/2024; Acórdão 1889153, Rel.: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j.: 9/7/2024; Acórdão 1867386, Rel.: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, j.: 22/5/2024.